Tribunal: TJMT
Processo: 0003234-13.2011.8.11.0037
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003234-13.2011.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO FINASA S/A. - CNPJ: 57.561.615/0001-04 (APELANTE), SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - CPF: 005.278.201-80 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), OTAVIO SIMPLICIO KUHN - CPF: 004.107.931-08 (ADVOGADO), VALDIR RIGER - CPF: 953.070.951-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), BANCO FINASA S/A. - CNPJ: 57.561.615/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO – PROCESSO QUE DECORREU SEM QUE A PARTE REQUERIDA APRESENTASSE DEFESA – CITAÇÃO POR EDITAL – PEDIDO POSTERIOR DE DESISTÊNCIA – FEITO ENCAMINHADO À DEFENSORIA COMO CURADORA – PETIÇÃO DE NADA A REQUERER – SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA E CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA EM HONORÁRIOS – INDEVIDA MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE DEFESA OU TRABALHO PELA CURADORA ESPECIAL – RECURSO PROVIDO.

1- Não se justifica esta condenação em honorários, já que a parte apelada nada fez nos autos quando a questão estava litigiosa, vindo a peticionar apenas para nada requerer, como expressamente consta no seu peticionamento.

2- Verdadeiramente seria enriquecimento ilícito a manutenção da condenação em honorários em 10% do valor da causa, ainda mais quando o feito é ajuizado por inadimplemento do citado por edital.

3- Não se pode dizer que houve constituição de advogado e, por isso, há direito à honorários, pois a constituição, em verdade, de curador especial, deu-se após o pedido de desistência, quando não havia mais nada a se defender, nada a se impugnar, nada a se insurgir e, de fato, nada foi requerido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021